Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711434-18.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CLAUDIA CARDOSO GAIAO APELADO: FELIPE GAIAO DOS SANTOS, RAFAEL GAIAO DOS SANTOS, JULIANA GAIAO DOS SANTOS MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MÁRCIA CLÁUDIA CARDOSO GAIÃO em face de sentença de ID 74298287 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A apelante requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 75144781 indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo. O prazo transcorreu sem o recolhimento do preparo, conforme certificado no ID 75608035. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. A parte apelante teve ciência da decisão no dia 20 de agosto de 2025, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 27 de agosto de 2025, entretanto, o preparo não foi juntado. Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 19:19:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador